Tribunal: STF
Processo: RE 97040
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-02
Data de publicação: 1983-09-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. COMPENSAÇÃO DE IMPORTANCIA RECEBIDA, NO
PRIMEIRO ACIDENTE, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO TARIFADA, PAGA POR
SEGURADORA PRIVADA, COM OS VALORES A QUE TEM DIREITO, EM FACE DE
SEGUNDO ACIDENTE E DA APOSENTADORIA PREVIDENCIARIA CONCEDIDA, A
PARTIR DE 28.9.1978, POR INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO ART-153, PAR-3, DA CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE DE
CONHECER-SE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EIS QUE, REJEITADA A ARGÜIÇÃO
DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL E NÃO HAVENDO SIDO PREQUESTIONADO O
TEMA CONSTITUCIONAL (SUMULAS 282 E 356), OPOEM-SE OS VETOS DO
ART-325, IV, ALINEAS "A" E "C", E VIII, DO REGIMENTO INTERNO, A
ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.